Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento no 1018709-54.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência” (Processo no 1000953-63.2021.8.11.0022), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória de EDIMAR PEREIRA DA COSTA, às custas do requerido MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, imediatamente, em clínica especializada, qual seja, Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães-MT, a qual o requerido Edimar Pereira da Costa encontra-se internado, pelo período de 90 (noventa) dias, prorrogado por igual período, ou até quando for necessário para o integral tratamento e recuperação do paciente, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.
Ainda, consignou que a Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier de Chapada dos Guimarães-MT, deverá encaminhar, mensalmente relatório psiquiátrico pormenorizado sobre o estágio clínico do paciente, indicando a perspectiva de alta, a condição de saúde do requerido Edimar Pereira da Costa e a data possível do seu retorno ao convívio familiar e social, sendo oficiada para tanto (id. no 105802471).
Sustenta o agravante, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida ante a falta de interesse e de necessidade da via jurisdicional, pois o Município de Pedra Preta não recusou em atender o referido pedido de internação, conforme consta no processo administrativo do MPMT (protocolo 001033-072/2021).
De outro lado, insiste na improcedência do pedido, por entender descabida a condenação do Município no custeio de internação em clínica de elevado valor quando este oferece o mesmo tratamento seja por hospital público, seja por hospital particular com valor mais baixo, apenas por mera opção da agravada.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, anoto que no caso, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 18/10/2021, contra decisão interlocutória prolatada em 27/09/2021, como se vê no id. 105802471.
No id. 106074983 (em 19/10/2021), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da aplicabilidade nos autos em questão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo.
As partes não se manifestaram acerca do despacho, conforme certidão de id. 109553482.
Na sequência, na data de 21/06/2022, fora prolatada decisão declinando da competência para a Turma Recursal (id. 131065191), sendo feita a redistribuição dos autos para este Juízo, razão pela qual passo à análise do presente feito.
Pois bem. Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada e, muito menos, vislumbro que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Isso porque, em consulta ao sistema PJe, constata-se que, no dia 22/06/2022, isto é, 01 (um) dia após a redistribuição dos autos a este Relator, fora juntada manifestação do Município agravado nos autos de origem (Proc. no 1000953-63.2021.8.11.0022) informando que “(...) os últimos relatórios da clínica referente ao mês de maio de 2022 traz a informação de melhora do paciente e, considerando o relatório da genitora, requer a suspensão da internação compulsória do paciente para reinseri-lo na sociedade” (id. 87405231 dos autos originários), estando o pedido pendente de apreciação pelo magistrado de primeira instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar formulado nos autos, podendo ser reapreciado após a vinda das informações do juízo de origem.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator